Tribunal: TJDFT
Processo: 0815293-20.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. PROFESSOR. APOSENTADORIA ESPECIAL. CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO CONFIGURADAS. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO INCABÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.

1. Trata-se de embargos de declaração opostos em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que deu provimento ao Recurso Inominado interposto pelo Distrito Federal para excluir o período de trabalho realizado fora de estabelecimento de educação básica como tempo de efetivo exercício de magistério para fins de aposentadoria especial, bem como para afastar a pretensão de recebimento de abono de permanência referente a esse período.

2. A embargante aduz que o julgado padece de omissões e contradições quanto à orientação do STF e de precedentes das Turmas Recursais aplicáveis ao tema. Pretende a manifestação expressa sobre os dispositivos constitucionais indicados para fins de prequestionamento.

3. Recurso próprio, regular e tempestivo.

4. Os Embargos de Declaração têm por objetivo sanar obscuridade, contradição ou omissão, bem como corrigir erro material, ou seja, aqueles erros advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou alcance do julgado.

5. Não se verifica a existência de vício na fundamentação do julgado por ausência de enfrentamento de ponto ou questão relevante sobre o qual deveria haver pronunciamento judicial. Ressalte-se que não há necessidade de que o julgador se manifeste sobre todos os questionamentos trazidos pelas partes, mostrando-se suficiente que decline as razões de seu convencimento. Do mesmo modo, a embargante não aponta incoerência relativa aos elementos do próprio julgado, denominada contradição interna, apta a desafiar embargos declaratórios.

6. No caso, consta do julgado que os documentos carreados ao feito não comprovaram o efetivo exercício de funções de magistério ou atividades de direção de unidade escolar, de coordenação e assessoramento pedagógico na educação infantil e no ensino fundamental e médio em estabelecimento de educação básica, conforme orientação do Supremo Tribunal Federal, no Tema 965, e entendimento deste Colegiado. Destacou-se, ademais, que o local em que foram desenvolvidas as atividades laborais impugnadas (Núcleo de Coordenação Pedagógica da Unidade de Educação Básica – UNIEB de Taguatinga) é unidade técnica e administrativa e caracteriza-se, portanto, como ambiente distinto de um estabelecimento de educação básica.

7. A discordância da parte com a solução atribuída ao caso não caracteriza omissão ou contradição. A irresignação apresentada reflete inconformismo da recorrente, pretendendo-se a reconsideração dos fundamentos, o que não tem pertinência em razão dos limites restritos dispostos no art. 1022 do CPC.

8. Some-se a isso o fato de que é incabível a oposição de embargos de declaração com a finalidade de prequestionamento quando inexistente vício no acórdão embargado (Enunciado 125, FONAJE).

9. Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos. Sem custas e sem honorários.

10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.